Tribunal: STF
Processo: RHC 51325
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-21
Data de publicação: 1973-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO. TRATANDO SE DE RÉU
DE EXTREMA PERICULOSIDADE, RESPONSÁVEL POR UM LATROCINIO EM
EMBOSCADA E HOMICIDIO SEGUIDO DE ATOS NECROFILIA, TENDO A DEFESA
SUSCITADA A EXCLUDENTE DO ART. 22 DO CÓDIGO PENAL, E REQUERIDO
EXAMES PSIQUIATRICOS, JUSTIFICA SE A DEMORA E ACONSELHA SE A CAUTELA
DO JUÍZO.